Tribunal: TJSP
Processo: 1022206-31.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA ASSPM (ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR) – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE – EXECUÇÃO EXTINTA – Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas – Obrigação de fazer que deve

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA ASSPM (ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR) – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE – EXECUÇÃO EXTINTA – Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas – Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar – Inexigibilidade do título – Ausência de título hábil – Nulidade da fase executiva decretada – Sentença mantida – Recurso desprovido.